Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. UTI. HOSPITAL. PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO. POSTERIOR GLOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO PACIENTE.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
2. O dever de informação (art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC) consiste em direito básico do consumidor. No caso dos autos, a consumidora não foi previamente informada sobre a negativa do plano de saúde quanto à cobertura da prorrogação de internação em UTI após cirurgia. Não foi oportunizado à paciente decidir se prosseguiria com o serviço hospitalar utilizando-se de recursos próprios.
3. O contrato assinado no momento do ingresso no hospital, que prevê a responsabilidade da paciente pelas despesas recusadas pelo plano, não atende a exigência de informação clara e precisa, sobretudo porque a cirurgia e a internação em UTI já haviam sido autorizadas pelo plano de saúde, criando justa expectativa na paciente.
4. O artigo 12, II, “b” da Lei no 9.656/98 estabelece que é vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente, para a cobertura de internação em UTI por plano privado de assistência à saúde.
5. É indevida a cobrança do paciente que teve a cobertura dos serviços hospitalares recusada em razão de glosa pela auditoria do plano de saúde, sem informação prévia e oportuna ao consumidor, cabendo ao hospital exercer seu direito contra o plano de saúde. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1825158 e 1718485.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento servirá de Acórdão.